Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-13670
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/13670

Acusados:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Flávio Serpejante Peppe

Ementa:
Inobservância de normas contábeis na rescisão do contrato de
prestação de serviços de auditoria. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. APLICAR à Ernst & Young Auditores Independentes S/S a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 pela
inobservância de normas contábeis previstas para a rescisão de
contrato de prestação de prestação de serviços de auditoria, em
infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99; e

2. APLICAR ao acusado Flávio Serpejante Peppe, sócio e
responsável técnico da Ernst & Young Auditores Independentes
S/S, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$25.000,00, pela inobservância de normas contábeis previstas
para a rescisão de contrato de prestação de prestação de serviços
de auditoria, em infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM
no 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus procuradores.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Pablo Renteria.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/13670

Acusados: Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Flávio Serpejante Peppe

Assunto: Apurar eventuais irregularidades na rescisão, pelo auditor
independente, do contrato de prestação de serviços de auditoria, em
infração ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/1999.

Relator:

Diretor Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade da
Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“Ernst & Young” ou, simplesmente,
“EY”) e do seu sócio e responsável técnico, Flávio Serpejante Peppe (“Flávio Peppe”
e, em conjunto com a Ernst & Young, “Acusados”), por eventuais irregularidades na
rescisão do contrato de prestação de serviços de auditoria celebrado entre a EY e a
Oboé DTVM (“Oboé”). De acordo com a SNC, a EY teria rescindido o referido
contrato sem observar as normas profissionais de auditoria independente, em
infração ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/19991.

2.
Este processo teve origem na reclamação apresentada pela Massa Falida
Oboé à CVM em 08.09.2014, abordando questões relacionadas à rescisão
unilateral, pela EY, do contrato de prestação de serviços de auditoria dos seguintes
fundos de investimento administrados pela Oboé DTVM: (i) Clássico FI em Direitos
Creditórios; (ii) Oboé Multicred FI em Direitos Creditórios; (iii) Erudito FIC de FI
Multimercado Crédito Privado; (iv) Dueto FI multimercado Crédito Privado; e (v)
Regente FI Multimercado Crédito Privado (doravante referidos em conjunto como os
“Fundos Oboé”). O assunto foi inicialmente analisado no âmbito do Processo CVM
no RJ2014/10564.

3.
Na representação, foi relatado que, em 08.03.2012, a Oboé contratou com a
EY os serviços de auditoria e emissão de relatórios sobre as demonstrações
financeiras dos Fundos Oboé referentes ao exercício findo em 31.12.2011.

4.
Em 30.07.2012, a Oboé recebeu carta da EY, pela qual foi informada da
rescisão unilateral do contrato por causa de “assuntos significativos identificados
nas carteiras de investimentos dos fundos”. Dessa forma, a EY não emitiria
relatórios e deixaria de atuar na auditoria independente dos Fundos Oboé.

5.
Em 27.08.2012, a Oboé encaminhou notificação à EY, alegando o
descumprimento de cláusulas contratuais, dentre as quais a que estabelecia que o
contrato poderia ser rescindido, a qualquer tempo, 30 dias após o envio de
comunicações por escrito à outra parte. Ademais, a Oboé alegava que, nos termos
do referido contato, a EY deveria devolver à contratante todos os valores recebidos,
ou seja, R$47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais), caso rescindisse o
contrato unilateralmente.

6.
Em 31.08.2012, a EY respondeu à Oboé, reafirmando a sua decisão de
rescindir o contato e, consequentemente, de descontinuar os trabalhos. No entanto,
não reconheceu a obrigação de declinar seus motivos e se dispôs a devolver o valor
de R$10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais), alegando que, do
montante total recebido, houve retenção de R$29.910,00 (vinte nove mil,
novecentos e dez reais) para a cobertura de despesas e R$7.140,00 (sete mil,
cento e quarenta reais) para o pagamento de impostos incidentes.

7.
Reagindo à reclamação que lhe havia sido encaminhada, a SNC encaminhou
à EY o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/no133/15, solicitando esclarecimentos acerca dos
motivos que o levaram a descontinuar o trabalho. Em sua resposta, a Ernst &
Young citou: (i) a ausência de contratos e documentos comprovando a existência
de operações de crédito integrantes da carteira dos fundos, o que indicava a
possível existência de ativos insubsistentes; (ii) o grande número de erros de
avaliação de títulos que compunham a carteira dos fundos, os quais importavam na
inobservância de normas regulamentares; e (iii) a ausência de documentação que
corroborasse a análise de crédito das contrapartes das operações e títulos
integrantes das carteiras de investimento. Ao final da sua carta, a EY transcreveu
alguns dispositivos da norma brasileira de contabilidade NBC TA 240, que trata da
responsabilidade do auditor em relação à fraude, no contexto da auditoria de
demonstrações contábeis, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (“CFC”) no 1.207/2009.

II.
ACUSAÇÃO.

8.
Ao analisar os fatos, a SNC entendeu que a Ernst & Young não observou os
requisitos da norma profissional de auditoria que regula a rescisão de contratos de
prestação de serviços em situações análogas. Segundo a Acusação, a rescisão do
contrato, no caso em tela, deveria ter observado o item 38 da NBC TA 240, que
assim dispõe:

“38. Se, como resultado de uma distorção decorrente de fraude, ou suspeita de
fraude, o auditor encontrar circunstâncias excepcionais que coloquem em dúvida a
sua capacidade de continuar a realizar a auditoria, este deve:

(a) determinar as responsabilidades profissionais e legais aplicáveis à situação,
inclusive se é necessário ou não o auditor informar à pessoa ou pessoas que
aprovaram a contratação da auditoria ou, em alguns casos, às autoridades
reguladoras. No Brasil, existem obrigações determinadas pelas autoridades reguladoras;

(b) considerar se seria apropriado o auditor retirar-se do trabalho, quando essa saída
for possível, conforme a lei ou regulamentação aplicável; e

(c) caso o auditor se retire:

(i) discutir com pessoa no nível apropriado da administração e com os
responsáveis pela governança a saída do auditor do trabalho e as razões para a
interrupção; e

(ii) determinar se existe exigência profissional, ou legal, de comunicar a retirada
do auditor do trabalho e as razões da saída à pessoa ou pessoas que
contrataram a auditoria ou, em alguns casos, às autoridades reguladoras (ver
itens A54 a A57).”

9.
A SNC ressaltou que a Ernst & Young não prestou qualquer esclarecimento
sobre os motivos da descontinuidade da prestação de serviços de auditoria na

correspondência enviada à Oboé em 30.07.2012. Para a Acusação, apenas a
alegação de identificação de assuntos significativos nas carteiras dos fundos não
seria suficiente para cumprir os requisitos da norma profissional.

10.
Indo adiante, a Acusação assinalou que a EY deixou claro que entendia que
o contrato de prestação de serviço não lhe obrigava a descrever, de forma
detalhada, os motivos que impediam a emissão do seu relatório.

11.
Assim, a SNC concluiu que a Ernst & Young e Flávio Peppe violaram o artigo
20 da Instrução CVM no 308/1999, uma vez que, ao interromper os trabalhos de
auditoria dos Fundos Oboé, não cumpriram a obrigação de “discutir com pessoa no
nível apropriado da administração e com os responsáveis pela governança a saída
do auditor do trabalho e as razões para a interrupção”, conforme exigia o item 38
da NBC TA 240.

12.
Por fim, a Acusação considera que, na forma do artigo 37 da Instrução CVM
no 308/1999, a infração constatada tem natureza grave para os fins do §3o do
artigo 11 da Lei no 6.385/1976.

III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE.

13.
Em 21.01.2016, a Procuradoria Federal Especializada da CVM (“PFE”)
entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e
11 da Deliberação CVM no 538/2008.

IV.
DEFESA

14.
Em 28.03.2016, a Ernst & Young e Flávio Peppe apresentaram defesa
conjunta (fls. 96-108).

15.
Inicialmente, os Acusados afirmam que o contrato de prestação de serviços
celebrado entre a EY e a Oboé previa que a omissão da contratante no fornecimento
das informações necessárias à auditoria poderia ensejar a rescisão do contrato.

16.
Ao longo dos trabalhos de auditoria, além das falhas mencionadas na
resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/no133/15 (conforme disposto no §7o deste
Relatório), a EY tomou conhecimento, por meio de mensagem que lhe foi
inadvertidamente encaminhada, de que a Oboé ocultava dos auditores
independentes a existência de litígios judiciais relevantes, os quais eram capazes,
por si só, de afetar a opinião do auditor.

17.
Ao tomar ciência desse fato, o diretor executivo responsável pela auditoria
dos fundos questionou a Oboé acerca dos referidos litígios, sem ter jamais obtido
os esclarecimentos solicitados.

18.
Assim, os Acusados entenderam que não poderiam afirmar a existência de
erro ou fraude, mas, estava claro que a Oboé havia descumprido as suas
obrigações contratuais. Nesse sentido, ao invés de rescindir o contrato com base no
descumprimento por parte da Oboé, o que poderia criar litígio entre as partes,
optaram pela rescisão unilateral, pois parecia a alternativa mais segura do ponto de
vista contratual e mais compatível com as normas profissionais.

19.
Ainda segundo os Acusados, a tese da Acusação de violação ao item 38 da
NBC TA 240 não merece prosperar, pois as referidas normas tratam da
responsabilidade do auditor nos casos de fraude, no contexto de auditoria de
demonstrações contábeis. No caso ora analisado, em momento algum a EY indicou
que a rescisão do contrato tenha sido motivada em razão de suspeita de fraude,
mas, tão-somente, na impossibilidade de conclusão dos trabalhos. Assim, a
Acusação seria improcedente, pois a tipificação utilizada seria inaplicável ao caso concreto.

20.
A fim de demonstrar a razoabilidade da decisão da EY de rescindir o contrato
de prestação de serviço, os Acusados mencionam o Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/11830, no qual um auditor independente e os seus
responsáveis técnicos foram acusados – e posteriormente condenados, na sessão
de julgamento realizada em 29.11.2016 – em razão da ausência de evidências de
auditoria suficientemente capazes de suportar as conclusões do trabalho de
auditoria realizado em dois dos Fundos Oboé para as demonstrações financeiras
referentes ao exercício financeiro de 2010.

21.
Diante desse fato, os Acusados apontam terem tomado a decisão acertada,
podendo-se discutir apenas se as formalidades exigíveis na rescisão foram
atendidas. Dessa forma, a pretensa falta cometida pelos Acusados não poderia ser
considerada como tendo natureza grave.

22.
Nessa mesma direção, a defesa aponta ser desproporcional e irrazoável a
interpretação do artigo 37 da Instrução CVM no 308/19992, que considera qualquer
violação à norma do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil como grave. A melhor interpretação, segundo os
Acusados, seria aquela que entende que somente seriam graves as condutas que
envolvam fraude ou violação do sigilo profissional, conforme incisos II e III do
artigo 35 da referida Instrução.

23.
Por todo o exposto, a defesa requer a absolvição dos Acusados.

V.
TERMO DE COMPROMISSO.

24.
A Ernst & Young e Flávio Peppe apresentaram proposta de Termo de
Compromisso, rejeitada pelo Colegiado em reunião realizada em 20.12.2016.

VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

25.
Este processo foi originalmente distribuído para o então Diretor Roberto
Tadeu Antunes Fernandes, cujo mandato se encerrou em 31.12.2016. Por tal
motivo, em 03.01.2017, o processo foi redistribuído para o Diretor Pablo Renteria.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi novamente
redistribuído e fui designado seu relator.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2018

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR
--------------------------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -

CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento
do disposto nos artigos. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/13670

Acusados: Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Flávio Serpejante Peppe

Assunto: Apurar eventuais irregularidades na rescisão, pelo auditor
independente, do contrato de prestação de serviços de auditoria, em
infração ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/1999.

Relator:

Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

1.
Este processo foi instaurado para apurar a responsabilidade da Ernst &
Young Auditores Independentes S/S (“Ernst & Young, ou, simplesmente, “EY”) e do
seu sócio e responsável técnico, Flávio Serpejante Peppe (“Flávio Peppe” e, em
conjunto com a Ernst & Young, “Acusados), por eventuais irregularidades na
rescisão do contrato de prestação de serviços de auditoria celebrado entre a EY e a
Oboé DTVM (“Oboé”).

2.
Conforme descrito no Relatório, a EY rescindiu unilateralmente o contrato,
alegando que a Oboé teria descumprido as suas obrigações, ao não fornecer
informações necessárias à auditoria. Em suas manifestações, o auditor
independente descreve as deficiências encontradas na documentação que lhe foi
fornecida no desenrolar dos trabalhos de auditoria e narra ter recebido,
inadvertidamente, uma mensagem de correio eletrônico que evidenciava que certas
informações relativas a litígios judiciais relevantes estavam sendo
propositadamente ocultadas. Diante da ausência de resposta da contratante ao seu
questionamento, a EY alega ter decidido se valer do direito que lhe era
contratualmente assegurado e rescindir o contrato de prestação de serviços de
auditoria.

3.
A SNC1 entende que o auditor independente não observou os requisitos da
NBC TA 240, norma profissional de auditoria que trata da responsabilidade do
auditor em relação à fraude, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis,
e que foi aprovada pela Resolução do CFC no 1.207/2009. Mais especificamente, a
área técnica entende que a EY não atuou de acordo com o item 38 da referida
norma profissional de auditoria, que trata da atuação do auditor independente
quando esse, diante de uma distorção decorrente de fraude, ou suspeita de fraude,
se encontre diante de circunstâncias excepcionais que coloquem em dúvida a sua
capacidade de continuar a realizar a auditoria.

4.
Penso que a solução do processo envolve três questões, assim encadeadas:

(i)
a NBC TA 240 era aplicável ao caso? Em outras palavras, o
auditor estava diante de uma situação de fraude, ou de suspeita de
fraude?

(ii)
caso a resposta à primeira pergunta seja afirmativa, a empresa de
auditoria deveria, obrigatoriamente, seguir os procedimentos
previstos na norma de auditoria, ou poderia se valer de uma
cláusula contratual, que lhe dava uma solução diferenciada?

(iii) finalmente, e apenas se a segunda pergunta for também respondida
afirmativamente, a conduta da EY de fato violou a NBC TA 240?

5.
Pelas razões a seguir detalhadas, entendo que a resposta mais adequada às
três perguntas é a afirmativa.

6.
O primeiro ponto a ser enfrentado é a aplicação da NBC TA 240 ao
caso. Trata-se de norma técnica de auditoria que disciplina a responsabilidade
desses profissionais no que se refere à fraude na auditoria das demonstrações
contábeis. Dentre outras disposições, a NBC TA 240 regula a atuação do auditor
em casos nos quais esse se depara com situações de fraude, ou de suspeita de
fraude. Assim, reiterando o que disse acima, a questão envolve analisar se a EY
estava diante de uma situação de fraude, ou de suspeita de fraude.

7.
Os Acusados alegam que a rescisão do contrato de prestação de serviços
não foi motivada por uma suspeita de fraude, mas, pela impossibilidade da
conclusão dos trabalhos de auditoria em razão de deficiências no fornecimento das
informações necessárias. A defesa assinala que, na ocasião da rescisão do contrato,
a EY “não tinha conclusões para emitir uma opinião de auditoria, quer pela
existência de erro, ou fraude, quer por sua inexistência”.

8.
Entendo que a Acusação está certa nesse ponto. A ocultação proposital
de informações relevantes é uma das hipóteses de suspeita de fraude
previstas na NBC TA 240. Nesse sentido, o item A2 na citada norma indica que
“a informação financeira fraudulenta envolve distorções intencionais, inclusive
omissões de valor, ou divulgações nas demonstrações contábeis para enganar os
usuários destas”. Na mesma linha, o item A3 da NBC TA 240 assinala que
“informações contábeis fraudulentas podem decorrer do seguinte: (...) mentira, ou
omissão intencional, nas demonstrações contábeis de eventos, operações, ou
outras informações significativas” e o item A4 indica que “a administração pode
perpetrar fraude burlando controles por meio de técnicas como (...) ocultar, ou não
divulgar, fatos que possam afetar os valores registrados nas demonstrações
contábeis”.

9.
No caso concreto, a EY indica que a sua decisão de rescindir o contrato
decorreu, em larga medida, ao fato de ter descoberto, no exame de um e-mail que
lhe foi inadvertidamente encaminhado, que a Oboé estava lhe ocultando
informações acerca da existência de litígios judiciais relevantes, capazes, por si só,
de afetar a opinião do auditor2. Ora, trata-se, a meu ver, de uma nítida tentativa de
fraude, que bem ilustra as situações acima descritas, retiradas do próprio texto da
norma. Assim, parece-me claro que, quando decidiu rescindir o contrato, a
EY estava diante de uma situação de suspeita de fraude, sendo-lhe,
portanto, aplicável a NBC TA 240.

10.
Ainda nesse ponto, ressalto que a resposta da EY ao ofício da SNC (fls. 52 e
seguintes) faz referências aos itens 38, A54 e A55 da norma técnica em análise e
conclui afirmando que “considerando o previsto na NBC TA 240, e como previsto na
cláusula do contrato de prestação de serviços, dada a situação acima descrita”, a
EY rescindiu o contrato. A toda evidência, o fato de a EY ter-se referido à NBC TA
240 em sua correspondência não é definitivo para determinar a aplicabilidade da
referida norma técnica ao caso concreto, mas, a meu ver, indicar que o auditor
tinha ciência de que os procedimentos ali prescritos eram aplicáveis, ao menos,
potencialmente.

11.
A segunda questão que se coloca é determinar se, nas situações de
fraude, ou de suspeita de fraude, decorrente do não fornecimento, ou
ocultação de informações, o auditor poderia se elidir de atender à NBC TA
240. A EY alega que o contrato lhe dava o direito de rescindi-lo e que a rescisão foi
realizada nos termos ali previstos e não com base na norma técnica, que,
consequentemente, não poderia ter sido violada.

12.
Creio que a razão está, mais uma vez, com a SNC. Os procedimentos da
NBC TA 240 não visam apenas a detalhar a forma como o auditor deve
desempenhar as suas funções e, assim, evitar a sua responsabilidade, mas, a criar
mecanismos para que tais profissionais desempenhem, de forma adequada, a sua
função de gatekeeper.

13.
Em apertada síntese, os gatekeepers são intermediários que verificam e
certificam a qualidade de informações providas por participantes do mercado3, tais
como as agências de rating, os analistas de valores mobiliários e os auditores
independentes. A regulação do mercado de valores mobiliários vale-se de
gatekeepers em diversas situações e, por conseguinte, o bom funcionamento do
mercado depende, em certa medida, da atuação hígida e diligente desses
indivíduos e instituições. Especificamente no tocante aos auditores independentes,
vale destacar os fundamentos que norteiam a regulação da atividade pela CVM,
desde a Instrução CVM no 04/78, incluem o reconhecimento da “figura do auditor
independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e
como instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida em
que a sua função é zelar pela fidedignidade e pela confiabilidade das
demonstrações contábeis da entidade auditada”, como se verifica na Nota
Explicativa à Instrução CVM no 308/99.

14.
O auditor independente não desempenha a sua função de gatekeeper
apenas ao expressar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Nesse
sentido, destaco, para fins deste voto, os deveres de informar à administração e
aos fiscais da entidade auditada e à própria CVM, em certas situações previstas nas
normas regulamentares e profissionais, especialmente em situações em que o
auditor se depara com deficiências relevantes, ou indícios de fraude4. Nesse
sentido, a NBC TA 240 determina, em seus itens 40, 41 e 42, que o auditor que
identifica uma fraude, ou obtém informações que indiquem a possibilidade de
fraude, deve comunicar o assunto a certas pessoas da entidade.

15.
O item 38 da NBC TA 240, por sua vez, trata das circunstâncias
excepcionais que colocam em dúvida a capacidade do auditor de continuar os
seus trabalhos em razão de uma distorção decorrente de fraude, ou suspeita de
fraude. Essa regra não determina, é importante que se diga, que o auditor deve se
demitir da função que desempenha ao se deparar com fraude, ou suspeita de

fraude. Nessas situações – que, como expressamente indicado na norma técnica,
são excepcionais – o auditor deve avaliar se é apropriado retirar-se do trabalho.

16.
A regra não proíbe o auditor de se demitir da função, e nem seria razoável
uma exigência dessa natureza, mas, determina que, em tais situações, o auditor
discuta “com uma pessoa do nível apropriado da administração e com os
responsáveis pela governança a saída do auditor do trabalho e as razões para a
interrupção” e, ainda, avalie “se existe exigência profissional, ou legal, de
comunicar a retirada do auditor do trabalho e as razões da saída à pessoa, ou
pessoas, que contrataram a auditoria, ou, em alguns casos, às autoridades
reguladoras” (item 38, “c”, da NBC TA 240).

17.
Os procedimentos previstos na NBC TA 240 não são meras
formalidades, mas, medidas importantes para assegurar que a fraude, ou
suspeita de fraude, seja informada às pessoas que, em última instância,
devem tomar as medidas necessárias para a solução do problema e, em
certas situações, comunicada às autoridades competentes. Noto, inclusive,
que o que se espera do auditor, nos casos em que ele interrompe o trabalho como
resultado de uma distorção decorrente de fraude, ou suspeita de fraude (item 38),
é, em larga medida, o que dele se exige quando continua o trabalho após identificar
uma fraude: a comunicação à administração e aos responsáveis pela governança
(itens 40 a 43).

18.
Assim, não se pode admitir que o auditor, em um caso de fraude, ou
suspeita de fraude, ou de outro problema, e sob o pretexto de mitigar
riscos contratuais, ou mesmo reputacionais, se exima das
responsabilidades que lhe foram atribuídas pela regulamentação e pelas
normas técnicas de auditoria. Defender o contrário implica, em última
instância, em relativizar de forma perigosa as funções de gatekeepers. Na
clássica licção de Gower e Davies:

“A breakdown in the relations between auditor and management is
more likely to reveal itself in the resignation, rather than the
removal, of the auditor. Few auditors will want to retain office if
relations with the management of the company have become
seriously strained. In this case, what is needed are provisions
which make it difficult for the auditor to go ‘quietly’, i.e., to
resign office without ensuring that any matters which have
caused concern will be ventilated.5 “

19.
Por fim, dado que a NBCTA 240 era aplicável à situação enfrentada pela EY e
que essa não poderia se escusar de cumprir a referida norma valendo-se de
disposição contratual, passo à terceira e última questão: a conduta da EY de
fato violou a norma contábil? Mais uma vez, acompanho as conclusões da
área técnica. Essa, a meu ver, é a mais simples das questões nesse caso, pois, o
próprio auditor reconhece não ter seguido os procedimentos previstos no item 38
da NBC TA 240. Assim, entendo caracterizada a violação ao art. 20 da
Instrução CVM no 308/99. Aproveito o ponto para reforçar que casos de fraude
devem ser informados à CVM6, de modo a que esta Autarquia possa tomar as medidas
que entender pertinentes para a proteção dos investidores do nosso mercado.

20.
Antes de passar à cominação da penalidade que entendo apropriada, reputo
ser importante tecer algumas considerações sobre outro argumento da defesa: o de
que os auditores independentes que auditam demonstrações financeiras que,

posteriormente, se descobrem fraudulentas, são usualmente processados, inclusive
pela CVM, e que, portanto, a decisão de se demitir dos trabalhos, no caso, foi
acertada, pois visava a resguardar o auditor de futuros questionamentos.

21.
Em primeiro lugar, é importante destacar que, para o bom funcionamento do
mercado, é fundamental que o auditor independente assinale, em seus relatórios e
pareceres, eventuais problemas no recebimento de informações. As ressalvas,
opiniões adversas e abstenções de opinião são de extrema importância
tanto para os usuários das demonstrações financeiras como também para
o próprio regulador. Nesse sentido, destaco que os relatórios de auditoria com
opinião modificada são fundamentais para o desempenho, pela CVM, de algumas
ações do seu plano de supervisão baseada em risco7.

22.
Em segundo lugar, noto que o argumento de defesa não condiz com os
fatos. Com efeito, a CVM já instaurou mais de um processo sancionador para
apurar responsabilidade dos administradores de companhias abertas por falhas no
fornecimento, ao auditor independente, da documentação de suporte necessária
para a condução dos trabalhos de auditoria e confirmação de determinados saldos
contábeis, em infração ao disposto no art. 25 da Instrução CVM no 308/998. Tais
infrações são, usualmente, identificadas pela CVM a partir de opiniões modificadas
dos auditores independentes. Esses, por sua vez, não são responsabilizados por tais
problemas, pois, naturalmente, não lhes cabe produzir documentos, mas, sim,
analisar a documentação fornecida e indicar, em suas opiniões, situações onde não
lhes foi franqueado acesso completo à documentação necessária.

23.
De fato, os processos administrativos instaurados contra auditores
independentes e relacionados a deficiências informacionais não alegam que esses
profissionais não receberam a documentação necessária (casos em que, como
visto, a acusação recai sobre outro grupo de pessoas), mas, sim, que o auditor se
satisfez com documentação insuficiente, ou deixou de registrar tais problemas em
sua manifestação.

24.
O último comentário que gostaria de fazer em resposta à alegação da defesa
trata da responsabilidade do auditor independente nos casos em que se descobrem
distorções em uma demonstração financeira em razão de fraude. O papel do
auditor independente, em síntese, é realizar trabalho, visando a obter uma
segurança razoável de que as demonstrações contábeis das organizações auditadas
estão livres de distorções relevantes e apresentam, de modo adequado, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho
operacional e o fluxo de caixa da entidade auditada, de acordo com as normas
contábeis aplicáveis.

26.
Em assim sendo, é evidente que os trabalhos de auditoria, mesmo
feitos de forma diligente e em estrita observância às normas aplicáveis,
não serão suficientes para identificar toda e qualquer situação de fraude.
Os procedimentos de auditoria incluem medidas que visam a aferir a possibilidade
de ocorrência de distorções relevantes, causadas por erro, ou por fraude, mas, os
principais responsáveis pela prevenção e detecção da fraude são os responsáveis
pela governança e pela administração da entidade. Assim, o auditor independente deve ser responsabilizado por distorções contábeis,
originadas de fraude, ou erro, somente se não tiver observado o padrão de
diligência devido, ou as normas que regulam a sua profissão.

27.
De plano, ressalto que o art. 37 da Instrução CVM no 308/99 qualifica como
infração grave o descumprimento do art. 20 daquele mesmo normativo, que, como
visto, formaliza o dever dos auditores independentes de atuar em conformidade
com as normas do CFC e do IBRACON. Tais normas são bastante abrangentes e
incluem obrigações cujo potencial ofensivo é bastante variado, razão pela qual o
Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração verificada no
caso concreto reveste-se efetivamente de materialidade que justifique a aplicação
de alguma das penalidades que, nos termos da lei, são restritas às infrações de
maior gravidade.

28.
No caso concreto, o defendente assinala que a infração, se configurada,
seria meramente formal e de pouca relevância. Embora reconheça que a falha no
cumprimento da NBC TA 240 decorreu, tão-somente, da falta da devida discussão
“com pessoa no nível apropriado da administração e com os responsáveis pela
governança” sobre os motivos que levaram à saída do auditor do trabalho e as
razões para a interrupção, julgo fundamental repisar a importância dessa
providência e, consequentemente, a gravidade da falha em exame.

29.
Por outro lado, noto que a EY tinha, de fato, o direito de rescindir o contrato,
e que havia feito uma comunicação anterior à Oboé, solicitando informações sobre
o grave problema que havia detectado, sem ter obtido qualquer resposta. Como
ressaltado, tal comunicação não foi suficiente para suprir as exigências da norma
técnica, mas, denota o esforço do auditor de obter informações necessárias para o
desempenho da sua função.

30.
Assinalo, por fim, não ter identificado nos autos nenhum elemento que
indique que a EY e o seu sócio e responsável técnico tenham atuado de má-fé, ou
que demonstre que a conduta dos acusados trouxe prejuízos concretos a
investidores, ou a acionistas minoritários.

31.
Diante de todo o exposto, voto nos seguintes termos:

i.
Pela condenação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S à pena
de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por
violação ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/99; e

ii. Pela condenação de Flávio Serpejante Peppe, sócio e responsável técnico
da EY, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), por violação ao artigo 20 da Instrução CVM no 308/99.

É como voto.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR
-------------------
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, e que não estiverem aqui
definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.
2 Vide itens 10-14 da defesa (fls. 99) e mensagens de correio eletrônico transcritas às fls.
136 e seguintes.
3 V., p. e., COFFEE, JR., John C. Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance.
Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 2; e HAENSEL, Taimi. A figura dos gatekeepers:

aplicação às instituições intermediárias do Mercado organizado de valores mobiliários. São
Paulo, Almedina, 2014, pp. 68 e seguintes.
4 Ressalto aqui que são muitas as normas de auditoria que estabelecem obrigações de
comunicação entre o auditor e a administração. Tais normas têm naturezas e objetivos
distintos, alguns dos quais não são de fato diretamente relacionados à função de gatekeeper.
V. NBC TA 260 (R2), de 2016, que dispõe sobre a comunicação com os responsáveis pela
governança, especialmente o seu Apêndice 1.
5 DAVIES, Paul L;WORTHINGTON, Sarah; e, MICHELER, Eva. Gower & Davies: Principles of Modern
Company Law. 9th Ed. Londres: SWEET and Maxwell, 2012, p.822.
6 Vide item A65 da NBC TA 240 e art. 25, parágrafo único, da Instrução CVM no 308/99.
7 Vide o Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco da CVM para o biênio 2017-2018,
disponível
em:
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/bienio_2017_2018.html.
Acesso em 22.02.2108. Para citar dois exemplos, a SEP se vale de tais relatórios e pareceres
em ações referentes ao seu evento de risco no3: elaboração e divulgação, pelas companhias,
das informações econômico-financeiras em desacordo com a regulamentação vigente e com
as disposições estatutárias das sociedades. V. pág. 23 do citado relatório. Já a SIN, que
cuida dos fundos de investimento, utiliza os pareceres dos auditores em ações relativas ao
seu evento de risco 8: aplicação de normas contábeis referentes à FIDC e FII em desacordo
com a regulamentação específica, DF. Consta da pág. 42 do atual plano bienal.
8 No curto período em que venho atuando como diretor da CVM, tive, inclusive, a
oportunidade de relatar um processo que apurava a responsabilidade por infração dessa
natureza, o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12056, julgado em
12.12.2017.